Tribunal: TJDFT
Processo: 0708515-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA E VISITAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESMEMBRAMENTO DE PEDIDOS. NOVA DEMANDA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Não obstante a emenda à inicial para a desistência de parte dos pedidos formulados originariamente tenha partido do autor, torna-se prevento o Juízo para o qual a pretensão foi submetida inicialmente, sob pena de ofensa ao princípio do Juiz Natural, nos termos dos artigos 59 e 286 do Código de Processo Civil.
2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA.